Tribunal: STF
Processo: RE 1169289
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-14
Data de publicação: 2019-03-14

Ementa:
JUROS DA MORA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO – PERÍODO DE INCIDÊNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à incidência dos juros da mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento.